Tribunal: TCU
Processo: 023.870/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peças 30 e 31) interposto por Abmael de Sousa Lacerda, ex-prefeito de Pombal/PB (períodos 1997-2000 e 2001-2004), contra o Acórdão 7.749/2019-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe o débito no valor histórico de R$ 103.139,22

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Abmael de Sousa Lacerda (XXX.872.144-XX), ex-prefeito de Pombal/PB, contra o Acórdão 7749/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) em razão da execução parcial do Convênio 580/2000, que teve por objeto a reconstrução de 41 residências naquele Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 autorizar o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Processo 1015173-81.2020.4.01.0000, em curso do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em face da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1000714-74.2020.4.01.0000, que suspendeu cautelarmente os efeitos jurídicos do Acórdão 7749/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU, até o julgamento da ação ordinária; 9.2 determinar o retorno destes autos à Secretaria de Recursos; 9.3 determinar à Consultoria Jurídica do TCU que acompanhe o desfecho da referida ação judicial, informando o resultado à Secretaria de Recursos; 9.4 dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".